Tribunal: STF
Processo: AI 454064
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIRIGENTE SINDICAL - ESTABILIDADE PROVISÓRIA - GARANTIA CONSTITUCIONAL (CF, ART. 8º, VIII) - EXTINÇÃO DA EMPRESA OU FECHAMENTO DE SEU ESTABELECIMENTO - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - OCORRÊNCIA DE FATORES DE ORDEM TÉCNICA, ECONÔMICA E/OU FINANCEIRA - NECESSIDADE DE SUA DEMONSTRAÇÃO PELA EMPRESA INTERESSADA, A QUEM INCUMBE O ÔNUS DA PROVA - RECURSO IMPROVIDO.



            - A garantia constitucional da estabilidade provisória do dirigente sindical (CF, art. 8º, VIII) protege o empregado sindicalizado - registrado como candidato ou já investido no mandato sindical - contra injusta ruptura do contrato de trabalho, assim considerada toda despedida que não se fundar em falta grave ou, então, que não decorrer da extinção da própria empresa ou, ainda, que não resultar do encerramento das atividades empresariais na base territorial do sindicato, motivados, em qualquer dessas duas ultimas hipóteses, por fatores de ordem técnica, econômica e/ou financeira. Doutrina. Precedentes.



            - Compete ao empregador, sob pena de pagamento de indenização compensatória ao empregado/dirigente sindical, o ônus de comprovar a ocorrência de razões de ordem técnica, econômica ou financeira aptas a afastar, excepcionalmente, a incidência da garantia constitucional da estabilidade provisória do dirigente sindical, nas hipóteses de cessação das atividades empresariais.



            - Revela-se inadmissível, em sede recursal extraordinária, reexaminar questão de fato - que foi soberanamente decidida pelo Tribunal recorrido - com o objetivo de viabilizar, em função de tal análise, nova discussão em torno da ocorrência, ou não, de fatores de ordem técnica, econômica e/ou financeira causadores da extinção do estabelecimento empregador.